Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a custear o medicamento solicitado pela parte autora, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde, confirmando a medida liminar deferida nos autos. A requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
3. Quanto à legitimidade passiva, verifica-se que, na hipótese dos autos, há pertinência subjetiva da ação em relação às empresas com a denominação Sul América citadas, mormente se levado em conta que pertencem ao mesmo econômico único. Não se pode olvidar, ainda, que a consumidora, ao contratar com a Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, acredita estar pactuando com o grupo de empresas que possuem essa denominação. Nesse contexto, à situação dos autos, aplicam-se a teoria da aparência, bem como o princípio da boa-fé contratual, que impõe a solidariedade entre todos os participantes da cadeia econômica da prestação de serviços (artigos 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar rejeitada.
4. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC – confirmação de tutela provisória –, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo-se o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do direito em favor da recorrente.
5. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.